Tribunal: TJSP
Processo: 3001711-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL INTERTEMPORAL – ART. 1.057 – APLICAÇÃO DO SISTEMA PRÉ-2016 - COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL – AÇÃO RESCISÓRIA – NECESSIDADE - TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 733.
1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e determinou

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL INTERTEMPORAL – ART. 1.057 – APLICAÇÃO DO SISTEMA PRÉ-2016 - COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL – AÇÃO RESCISÓRIA – NECESSIDADE - TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 733.
1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a estrita observância do título.
2..O título executivo judicial que esteja fundado em norma tida por inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal tem mecanismos processuais próprios para revisão, a fim de que sejam contemporizadas a segurança jurídica e a força normativa da constituição.
3. No caso dos autos, a regulamentação vigente até 2016 é aplicável ante a previsão expressa do artigo 1.057 do CPC. Aplica-se o decidido no Tema de Repercussão Geral no 733 do E. STF que regulamentava a eficácia temporal das sentenças inconstitucionais.
4. Considerando que o trânsito em julgado do título é anterior à decisão que firmou a inconstitucionalidade da norma, a revisão da decisão deveria ter se dado mediante ação rescisória própria, sendo incabível revisão da coisa julgada incidental ao cumprimento de sentença.
Recurso provido.